Tribunal: TJSP
Processo: 1116281-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afronta. Falta de impugnação especificada aos fundamentos da r. sentença. O Juízo a quo sentenciou o feito de modo terminativo por força da extinção do espólio apelado, decorrente do encerramento do respectivo inventário há uma década. Ausência de qualquer menção nas razões recursais sobre a legitimidade do já findo ente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afronta. Falta de impugnação especificada aos fundamentos da r. sentença. O Juízo a quo sentenciou o feito de modo terminativo por força da extinção do espólio apelado, decorrente do encerramento do respectivo inventário há uma década. Ausência de qualquer menção nas razões recursais sobre a legitimidade do já findo ente despersonalizado para integrar o polo passivo da demanda. Descumprimento do art. 1.010, III do CPC/15. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1116281-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADEMILDE
LUDOVICO SHIMANSKY e PATRICIA LUDOVICO SHIMANSKY, é apelado
ALVARO DE MACEDO JUNIOR (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Rafael Paolino.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15506
APELAÇÃO No: 1116281-86.2018.8.26.0100
APELANTES: ADEMILDE LUDOVICO SHIMANSKY e outro
APELADO: ESPÓLIO DE ALVÁRO DE MACEDO JUNIOR
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
Afronta.
Falta
de
impugnação especificada aos fundamentos da r. sentença. O Juízo
a quo sentenciou o feito de modo terminativo por força da
extinção do espólio apelado, decorrente do encerramento do
respectivo inventário há uma década. Ausência de qualquer
menção nas razões recursais sobre a legitimidade do já findo ente
despersonalizado para integrar o polo passivo da demanda.
Descumprimento do art. 1.010, III do CPC/15. Precedentes do STJ
e deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 58/59, cujo
relatório é adotado, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução meritória, nos termos do art. 485, I do CPC/15, haja vista a extinção do espólio
apelado em decorrência do fim do inventário.
Inconformados, os apelantes alegam, em síntese, que restou
documentalmente comprovado que IVAN SHCIMASNKY e ADEMILDE LUDOVICO
SHIMANSKY foram casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Em
decorrência do falecimento de IVAN, fora aberta a sucessão, na qual ADEMILDE fora
nomeada inventariante do espólio, com homologação da partilha e pagamento dos
quinhões aos herdeiros. Ambos são titulares do imóvel localizado na Rua João Moura no
2439, o qual fora adquirido por meio de compromisso de compra e venda de ÁLVARO
DE MACEDO JUNIOR, que viveu sob o regime de união estável com ALMALUSA DE
CARVALHO. Assim, como o valor do imóvel restou integralmente quitado, os recorrentes
pretendem seja expedido alvará judicial para suprir a manifestação de vontade do
promitente vendedor ÁLVARO, já falecido, havendo ciência e anuência da inventariante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ALMALUSA nesse sentido. Citam precedentes. Buscam a reforma da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
sem
apresentação
de
contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 80/81).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da interposição deste recurso,
já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação devem ser
observadas, notadamente no que tange ao juízo de admissibilidade recursal.
Os recorrentes pretendem a expedição de alvará judicial contra o
ESPÓLIO DE ÁLVARO MACEDO JÚNIOR, representado pela inventariante ALMALUSA
DE CARVALHO ALVIM, em relação a imóvel compromissado e não transferido pela via
registral.
O Juízo a quo, por sua vez, extinguiu o processo sem resolução
meritória, uma vez ter considerado que “com a conclusão do inventário e a fixação do
quinhão que cabe a cada sucessor tal como dado, na espécie, pela r. sentença dos
autos de origem as posições jurídicas se transmitem e, por consequência, o espólio é
extinto” (fls. 58).
Assim, na medida em que a partilha dos bens deixados por ÁLVARO
MACEDO JÚNIOR transitou em julgado em 2009 (fls. 44), segundo entendimento do
MM. Magistrado de origem, não haveria mais de ser proposta qualquer demanda contra
espólio juridicamente inexistente.
Da leitura atenta das razões recursais (fls. 62/72), infere-se que os
apelantes não combateram os fundamentos que conduziram à prolação da sentença
terminativa proferida pelo Juízo a quo.
Não há um argumento sequer atacando especificamente os
fundamentos processuais do r. decisum. Os recorrentes, insistentemente, aduzem fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jus à expedição de alvará judicial para a transferência imobiliária sem, em momento
algum, voltar-se contra o reconhecimento de ilegitimidade de espólio não mais existente
para integrar o polo passivo da demanda. .
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. A apelante deve atacar,
especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças
anteriores1".
Nos ensinamentos de Araken de Assis "o fundamento do princípio da
dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato
impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão 'ad quem' avaliar o desacerto do ato, a
existência de vício de juízo ('error in judicando'), o vício de procedimento ('error in
procedendo') ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A motivação do
recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, 'caput'). É essencial, portanto, à
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo (...). É preciso que
haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação
deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual2".
Confira-se, a propósito, os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Apelação - Razões que se consubstanciaram em mera cópia da
contestação - Comodismo inaceitável - Impugnação do decisum não verificado
- Recurso não conhecido”. (TJSP, Apelação no 0022270-56.2010.8.26.0361,
Des. Rel. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2014)
(g.n.)
"APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Razões do apelo que são
cópia da contestação. Falta de impugnação especificada aos fundamentos da
sentença. Recurso que não atende à exigência do art. 514, II, do CPC. Recurso
1 STJ, REsp. 359.080, Min. José Delgado, 1a Turma, j. 11.12.01, DJU 04.03.02.
2 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não conhecido". (TJSP, Apelação no 0013802-82.2013.8.26.0625, Des. Rel.
Fábio Podestá, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2014) (g.n.)
Destarte, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, desatendendo ao disposto no
art. 1.010, III, do Código de Processo Civil de 2015, pressuposto de admissibilidade
recursal.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora